Tribunal: TJSP
Processo: 1014854-30.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Gratuidade da justiça não concedida em primeiro grau. Ausência de recolhimento de custas iniciais. Cancelamento da distribuição. Art. 290, do CPC. Determinação de recolhimento da taxa judiciária, sob pena de inscrição na dívida ativa. Exigência de natureza tributária. Decisão mantida. Recurso improvido.